Tribunal: TJDFT
Processo: 0756405-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INSUFICIENTES. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de préexecutividade, reconhecendo a validade da citação por edital e determinando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada no cumprimento de sentença é nula por ausência de esgotamento das diligências previstas no art. 256 do CPC; e (ii) verificar se existe título executivo exigível para o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa. A citação por edital constitui modalidade excepcional, admitida apenas quando frustradas todas as tentativas razoáveis de localização do executado, nos termos do art. 256 do CPC.
4. O art. 256, § 3o, do CPC estabelece que o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisições aos cadastros de órgãos públicos e concessionárias.
5. Embora realizadas consultas a sistemas como Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel, alguns endereços identificados não foram diligenciados, em nítida afronta ao art. 256, § 3o, do CPC, o que implica no reconhecimento da nulidade da citação editalícia levada a efeito.
6. Reconhecida a nulidade da citação, fica prejudicada a análise sobre existência ou exigibilidade do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A citação por edital exige o esgotamento efetivo e razoável dos meios de localização do executado, conforme art. 256, § 3o, do CPC. 2. A ausência de diligência em endereços disponíveis nos autos configura nulidade absoluta da citação ficta e dos atos subsequentes.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 502 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 2062489, 070130860.2025.8.07.0009, 8a Turma Cível, TJDFT; Acórdão n° 1917677, 072556176.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível; e Acórdão n° 1902508, 071097168.2023.8.07.0020, 4a Turma Cível.